Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF. CRIME CONSUMADO, EM TESE, NA QS 3, ENTÃO INTEGRANTE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS, JUÍZO SUSCITADO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS.

Aplica-se o preceito do art. 70 do Código de Processo Penal, segundo o qual a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

A Circunscrição Judiciária de Águas Claras foi instalada pela Resolução no 01, de 08/01/2016, que estabelece, em seu art. 2o, a competência territorial para julgar feitos das regiões administrativas de Águas Claras (RA XX) e Vicente Pires (RA XXX).

Segundo consta dos autos, os fatos ocorreram na QS 3 de Águas Claras-DF, localidade que, com o advento da Lei Complementar Distrital no 958/2019, passou a compor a Região Administrativa de Taguatinga/DF.

No entanto, antes dessa recentíssima inovação legislativa, à época do crime descrito na denúncia, os endereços entre a QS 01 e a QS 10, incluindo-se o local do crime, faziam parte da Região Administrativa de Águas Claras, segundo se observa da Lei Complementar Distrital no 907/2015, que alterou a Lei Complementar no 90/98 (Plano Diretor Local de Taguatinga). E o Juízo suscitado recebeu a denúncia, determinando a citação da acusada. Com isso, firmou sua competência para o processamento e o julgamento do feito, incidindo, por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, o artigo 43 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis.

Conflito conhecido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras /DF.